Tribunal: TJMT
Processo: 1014314-77.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014314-77.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Leve, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (INTERESSADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (INTERESSADO), EXCELENTISSIMO JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE JACIARA MT (IMPETRADO), FERNANDO PACHECO DI LORETO - CPF: 943.581.921-49 (INTERESSADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (IMPETRANTE), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (PACIENTE), FERNANDO PACHECO DI LORETO - CPF: 943.581.921-49 (PACIENTE), ENRICO BERENYI PACHECO - CPF: 032.449.491-26 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. NULIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA. DECRETAÇÃO DE REVELIA E SUBSTITUIÇÃO DE ADVOGADOS. SENTENÇA PENAL SUPERVENIENTE. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO E PENDENTE DE JULGAMENTO. PERDA DO OBJETO. JULGAMENTO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, que, na ação penal n. 1000982-18.2022.8.11.0010, realizou audiência de instrução e julgamento na ausência do paciente, decretou sua revelia e destituiu seus advogados por suposto abandono processual, sem intimação válida. Requereu-se a nulidade do ato e a repetição da audiência. Após o indeferimento da liminar e manifestação da autoridade coatora e do Ministério Público, sobreveio sentença penal condenatória nos autos principais, com interposição de recurso de apelação, com arguição das mesmas nulidades, pendente de julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de sentença penal condenatória nos autos principais acarreta a perda do objeto do
habeas corpus
impetrado para discutir nulidade em fase anterior do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A superveniência de sentença penal condenatória constitui novo título judicial, que exaure a fase de instrução e julgamento e prejudica a análise de
habeas corpus
impetrado para discutir nulidades ocorridas anteriormente, por ausência de utilidade prática da ordem.

4.

O
habeas corpus
possui natureza preventiva ou corretiva e não se presta a substituir recursos próprios, sendo incabível sua utilização para impugnar sentença penal, sobretudo quando há recurso de apelação em trâmite, no qual as mesmas teses podem e serão analisadas.

5.

A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece, de forma pacífica, a perda superveniente do objeto em casos semelhantes, especialmente quando o pedido da impetração refere-se a fase processual já superada por sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem prejudicada.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de sentença penal condenatória extingue o interesse processual no
habeas corpus
impetrado para questionar nulidade em fase anterior do processo, por configurar perda superveniente do objeto.

2.

O
habeas corpus
não se presta a substituir recurso próprio e não pode ser utilizado para impugnar sentença penal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, não configurada na hipótese.

3.

Há perda de objeto quando sobrevém sentença condenatória, oportunidade em que eventual constrangimento ilegal suportado pelo paciente durante a instrução processual pode e deve ser discutido em recurso próprio.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 69, 573, § 1º; RITJMT, art. 51, XV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 916.212/GO, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025. TJMT, N.U 1012687-38.2025.8.11.0000, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 17.05.2025, DJE 17.05.2025.
TJMT, HC n° 164681/2014, rel. Des. Marcos Machado, Segunda Câmara Criminal, j. 23.09.2015, DJE 29.09.2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por
Francisco de Carvalho
e
Aramitan Faria Cassiano Jorge de Carvalho
, em causa própria e também em favor de
Fernando Pacheco Di Loreto
, contra decisão proferida em audiência de instrução e julgamento pelo juízo da
3ª Vara
da Comarca de
Jaciara/MT
, apontado como autoridade coatora, que, nos autos da
ação penal
nº. 1000982-18.2022.8.11.0010, em que se apura a prática dos crimes previstos no art. 129, caput, do Código Penal e art. 15, caput, da Lei 10.826/2003, na forma do art. 69, do Código Penal.

O
s impetrantes alegam a ocorrência de cerceamento de defesa por dois motivos: a) a realização de audiência de instrução e julgamento, no dia 24/04/2025, sem a presença do paciente, o que culminou na decretação de sua revelia; b) a destituição dos advogados constituídos sob o argumento de abandono processual, sem prévia intimação válida, bem como o envio de ofício à OAB para apuração do fato.

Alegam, ainda, a suposta inobservância das Resoluções 455 do CNJ e 05 do TJMT/OE, quanto ao meio de intimação, razão por que requereram a concessão de liminar para reconhecer a nulidade do referido ato processual, determinar a repetição da audiência e sobrestar o feito até julgamento deste
habeas corpus.

A liminar foi indeferida
(ID. 285501548) pelo então Relator, sob o fundamento de que não restou configurada ilegalidade flagrante apta a justificar a medida de urgência, considerando necessária a obtenção prévia das informações pela autoridade apontada como coatora, além da necessidade de manifestação do Ministério Público, a fim de possibilitar exame mais aprofundado por esta Câmara Criminal.

O Juízo apontado como coator prestou
informações
(ID. 286538370) e esclareceu que a audiência foi regularmente designada e que houve tentativa de intimação do réu e de seu defensor, o qual, intimado pelo PJe, declarou expressamente que não compareceria ao ato. Diante disso, foi decretada a revelia do paciente, destituídos os defensores constituídos e nomeado Defensor Público para o patrocínio da causa.

A Procuradoria-Geral de Justiça (ID.

287393360), por meio do parecer do Procurador de Justiça Dr. Amarildo Cesar Fachone, opinou pela
concessão da ordem
, para reconhecer a nulidade da intimação e dos atos subsequentes, nos termos do art. 573, §1º, do Código de Processo Penal, renovando-se os atos.

Sobreveio a prolação da sentença penal (Processo n. 1000982-18.2022.8.11.0010), condenando o paciente a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com seguida interposição de recurso de apelação pela Defensoria Pública que alega, em preliminares, a nulidade da audiência de instrução e julgamento por falta de intimação da defesa, bem, como a nulidade da decisão que destituiu os advogados constituídos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – DA PERDA SUPERVINIENTE DO OBJETO DO
HABEAS CORPUS

Trata-se de
habeas corpus
impetrado contra decisão proferida em audiência de instrução e julgamento pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal nº 1000982-18.2022.8.11.0010, que indeferiu o pedido de nulidade da audiência realizada em 24/04/2025, em razão de suposta ausência de intimação válida da defesa técnica do paciente Fernando Pacheco Di Loreto, ocasião em que também foi decretada sua revelia e determinada a destituição dos defensores constituídos, sob o fundamento de abandono processual, com a consequente nomeação de defensor público para sua defesa.

Para ilustrar o ato apontado como ilegal, transcrevo o conteúdo da decisão proferida em audiência de instrução e julgamento:

ABERTA A AUDIÊNCIA: Restou prejudicada a realização da solenidade, ante a ausência da Defesa técnica e do Acusado.

O MPE requereu que seja declarada à revelia do réu, visto que houve a citação por hora certa do acusado, bem como que sejam extraídas copia dos autos e encaminhadas para a Corregedoria da OAB, visto que o Defensor do acusado se negou a realizar essa solenidade.

Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: Vistos. Inicialmente, constato que o acusado FERNANDO PACHECO DI LORETO não foi localizado para comparecer à audiência designada, em seu endereço constante dos autos, e tampouco informou ao Juízo seu novo endereço, razão pela qual, nos termos do art. 367, do Código de Processo Penal, DECLARO à REVELIA do réu, consignando que o processo seguirá sem sua presença. Ademais, considerando as informações apresentadas no Id. Num. 191847782, indicando a desídia defensiva em não comparecer a solenidade, embora devidamente intimado para tanto, razão pela qual DETERMINO que seja oficiada à Corregedoria da OAB/MT (Cuiabá/MT), devendo a aludida correspondência ser instruída com cópia da certidão, bem como da comprovação da intimação do causídico para a audiência de instrução e julgamento e da presente decisão, para fins de serem tomadas as medidas que entender pertinentes ao caso, objetivando que comportamentos processuais como estes não se repitam, nos termos do artigo 265, do Código de Processo Penal. Por sua vez, considerando o abandono processual, intime-se o réu, por edital, para constituir novo causídico, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de na inércia, a nomeação recair sob a assistência da Defensoria Pública Estadual (art. 265, § 3º, do CPP). Por fim, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de maio de 2025, às 15h00min. Às providências.

Como visto, em razão desta decisão, proferida em audiência de instrução em julgamento, em 24 de abril de 2025, os Impetrantes pleiteiam, no presente
habeas corpus
, impetrado em 06 de maio de 2025,
o reconhecimento da nulidade da audiência de instrução e julgamento, por falta de intimação, assim como da nulidade da destituição dos advogados, com a renovação dos atos posteriores.

Indeferida a liminar nesta impetração, em 12 de maio de 2025, no decorrer do tramite desta impetração, a audiência redesignada se efetivou, em 13 de maio de 2025, conforme se constata por consulta ao sistema. Nesta audiência, houve a dispensa de oitiva de testemunhas pelo Ministério Público e insistência da defesa, agora exercida pela Defensoria Pública, pleito que foi deferido pelo juízo, com designação de audiência para o dia 27 de maio de 2025, determinando-se que a própria Defensoria Pública apresentasse a testemunha/informante.

Em 26 de maio de 2025, a Defensoria Pública, informando ciência do presente
habeas corpus
, arguiu nulidade do mesmo ato por ele atacado e requereu a intimação do patrono constituído, inclusive para acompanhar a audiência que se realizaria no dia seguinte, 27 de maio de 2025, pleito que foi indeferido pelo juízo
a quo
, na mesma data.

As mesmas arguições de nulidade e cerceamento de defesa foram formuladas em sede de preliminares em alegações finais. As matérias arguidas no presente
habeas corpus
foram objeto de análise na sentença proferida em 28 de maio de 2025, sentença esta que condenou o paciente à pena de
02 (dois) anos de reclusão e 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Cito, por oportuno, a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
,

na sentença proferida, para rejeitar as alegações de nulidade que também foram objeto desta impetração:

I. Das preliminares

I.I. Da preliminar de nulidade da intimação por edital e declaração da revelia do acusado

No que tange à nulidade de ausência de intimação do réu, nota-se que tal preliminar já fora enfrentada anteriormente. Contudo, não há falar em nulidade, visto que, conforme se observa, a decretação da revelia do acusado se encontra de acordo com o texto legal.

No que concerne à citação por hora certa, observa-se que tal instituto jurídico é disciplinado pelos artigos 252 e seguintes do Código de Processo Civil, que trazem as seguintes disposições:

Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar.

Parágrafo único. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a intimação a que se refere o caput feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.

Art. 253. No dia e na hora designados, o oficial de justiça, independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicílio ou à residência do citando a fim de realizar a diligência.

§ 1º Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando se tenha ocultado em outra comarca, seção ou subseção judiciárias.

§ 2º A citação com hora certa será efetivada mesmo que a pessoa da família ou o vizinho que houver sido intimado esteja ausente, ou se, embora presente, a pessoa da família ou o vizinho se recusar a receber o mandado.

§ 3º Da certidão da ocorrência, o oficial de justiça deixará contrafé com qualquer pessoa da família ou vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome.

§ 4º O oficial de justiça fará constar do mandado a advertência de que será nomeado curador especial se houver revelia.

Art. 254. Feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe de secretaria enviará ao réu, executado ou interessado, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da juntada do mandado aos autos, carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência.

No que concerne à citação por hora certa, observa-se da impecável certidão exarada pelo competente oficial de justiça nos autos ID. n.º 170937866, que este se deslocou por duas vezes até o endereço do acusado, sendo certo que na primeira delas a esposa do réu se recusou a fornecer seu número de telefone e, na segunda, o meirinho obteve com a portaria do condomínio o telefone para contato.

Restou certificado que, em tentativa de contato com o réu, este sequer respondeu às mensagens e, tampouco, atendeu as ligações, terminando por bloquear o servidor da justiça.

Diante disto, em nova diligência, o oficial se deslocou pela terceira vez ao local em data de 27.09.2024, ocasião em que novamente não encontrou ninguém na residência, porém, intimou DANIELE DE ANDRADE OLIVEIRA, que trabalhava na portaria do condomínio, de que voltaria no dia seguinte para proceder com a citação.

Certificou-se, ainda, que, na data marcada, o oficial retornou ao local, obtendo novamente a informação de que o réu não estava no local, razão pela qual foi realizada a citação por hora certa.

Observa-se que a citação do acusado obedeceu estritamente a todo o trâmite legal, uma vez que, o simples ato de bloquear o oficial serventuário da justiça demonstra o total descaso do réu para com a justiça, bem como sua clara intenção de se eximir de responsabilidade criminal. Nota-se que o oficial de justiça fez um relatório claro e extremamente detalhado da conduta do réu, o que demonstra a validade da citação por edital.

Neste sentido, a jurisprudência:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR HORA CERTA. NULIDADE INEXISTENTE . ART. 362 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARTS. 252 A 254 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . PRESENÇA DOS REQUISITOS. ORDEM DENEGADA. 1. O impetrante se insurge contra a citação por hora certa realizada nos autos da ação penal . Alega que a citação é inválida porque (i) não houve determinação judicial para que fosse feita dessa forma, (ii) não constou do mandado a advertência de que seria nomeado defensor especial em caso de revelia, e (iii) não foi enviada a comunicação via carta, telegrama ou correspondência tempestivamente ao paciente dando-lhe ciência. 2. Compulsando os autos de origem, verifica-se que houve diversas tentativas do Oficial de Justiça para citar o acusado, ora paciente, tanto em Goiânia/GO quanto em Araguaína/TO, até que o Oficial de Justiça procedeu com a citação por hora certa. Da certidão constante às fls . 53/55 do ID 274537358 dos autos 0000781-88.2019.4.01 .4301, vê-se que o oficial de justiça fez minucioso relatório a respeito das diligências realizadas na tentativa de localização do paciente, tendo constatado a tentativa de omissão e, então, promoveu a citação por hora certa, conforme autorizado pelo art. 362 do CPP e nos estritos termos procedimentais descritos no art. 252 do CPC/15. 3 . Em sede de repercussão geral (Tema 613), o Supremo Tribunal Federal julgou a constitucionalidade do art. 362 do CPP e estabeleceu que "o acusado que se utiliza de meios escusos para não ser pessoalmente citado atua em exercício abusivo de seu direito de defesa" (RE 635145, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 01-08-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-207 DIVULG 12-09-2017 PUBLIC 13-09-2017). 4. Não se pode admitir que a tentativa de ocultação impeça o prosseguimento do processo, sendo necessário compatibilizar a garantia do acusado ao exercício do contraditório e da ampla defesa com o caráter público e indisponível da persecução penal . 5. O impetrante também alega que a citação por hora certa dependeria de determinação judicial, o que não prospera, tendo em vista que cabe ao próprio oficial de justiça averiguar a tentativa de omissão, caso em que poderá, independentemente de autorização judicial prévia, promover a citação por hora certa, uma vez que já detém permissão legal para tanto. A lei não condiciona, nesses casos, que o mandado seja devolvido para que o magistrado analise a possibilidade de formalização da citação ficta, antes, consente que o meirinho o faça desde logo. 6 . Quanto à suposta violação ao art. 254 do Código de Processo Civil, que determina o envio de carta, telegrama ou correspondência ao paciente dando-lhe ciência do ocorrido, o d. Juízo a quo informou que determinou o envio da referida carta tão logo ultimadas as citações de todos os réus, o que se deu em 07/08/2023. Na mesma oportunidade se nomeou o defensor dativo, pelo que se constata não ter ficado o réu sem defesa no processo . Ademais, o STJ tem entendimento firmado no sentido de que o envio da correspondência é mera formalidade, não constituindo requisito para a validade do ato (AgRg no REsp n. 1.537.625/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/10/2015, DJe de 13/10/2015 .). 7. Não se verifica qualquer vício na citação por hora certa, tampouco na determinação de prosseguimento do feito, inclusive com a realização de audiência de instrução. 8 . Ordem de habeas corpus denegada. (TRF-1 - (HC): 10039032120244010000, Relator.: DESEMBARGADORA FEDERAL SOLANGE SALGADO DA SILVA, Data de Julgamento: 05/07/2024, DÉCIMA TURMA, Data de Publicação: PJe 05/07/2024 PAG PJe 05/07/2024 PAG)

JUIZADO ESPECIAL. ADVOGADA SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE . INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. INTIMAÇÃO POR HORA CERTA. VALIDADE. FALSA COMUNICAÇÃO DE OCORRÊNCIA A ÓRGÃO CORREICIONAL DA POLÍCIA MILITAR . DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. 1. Não se considera irregular a falta de intimação de advogado que comparece à audiência de conciliação sem procuração e deixa de juntá-la posteriormente . Não havendo advogado regularmente constituído nos autos, o juízo fica desobrigado de intimá-lo dos atos processuais, inclusive da prolação de sentença condenatória. 2. É válida a intimação com hora certa, para audiência de conciliação, se o réu/recorrente, procurado por quatro vezes, não é encontrado, existindo fundada suspeita de ocultação, conforme certidão de ID 1392317. Consoante se depreende dos autos, conquanto o oficial de justiça tenha mantido contato telefônico com o réu, tendo marcado hora para intimá-lo, o encontro restou frustrado ante o seu não comparecimento . 3. Apurado, em regular sindicância (ID 1392321), que os fatos imputados ao autor pelo réu são falsos e praticados com intuito de macular a sua imagem, resta patente a ocorrência do ato ilícito, configurando-se o dano moral. Tendo em vista o abalo do seu nome e o constrangimento a que o recorrido foi submetido perante a corporação militar, tem-se adequado o valor arbitrado a esse título, uma vez observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4 . RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9 .099/95. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n . 9.099/95. (TJ-DF 07319873720168070016 DF 0731987-37.2016 .8.07.0016, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 07/11/2017, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/12/2017. Pág .: Sem Página Cadastrada.).

No mais, após a citação do réu, este constituiu Advogado para sua defesa, demonstrando assim o total conhecimento a respeito da presente ação.

Desta forma, não pode o réu se aproveitar de uma “nulidade” que, se existisse, ele mesmo teria dado causa, de modo que o reconhecimento de eventual mácula desta natureza importaria, praticamente, um prêmio ao réu que se escusou e se escusa até a presente data de suas responsabilidades perante a justiça, causando enormes embaraços ao regular prosseguimento do feito.

Noutro giro, no que tange à alegação de nulidade da decretação da revelia do acusado, observa-se que não há falar em qualquer irregularidade, visto que este juízo despendeu enormes esforços com vistas a lograr êxito em contatar o réu, inclusive sendo necessário se utilizar de intimação por edital, embora fosse defendido, desde o início, por advogado constituído e em se tratando de réu solto.

Assim, diante da impossibilidade de intimá-lo e da sua ausência injustificada em audiência, restou decretada a revelia nos estritos termos do comando capitulado no artigo 367, do Código de Processo Penal.

Neste sentido, reside o atual e pacífico entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em total consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE REVELIA. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO E CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. ATENUANTE DA MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES. POSSIBILIDADE DE ISENÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA PECUNIÁRIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.I. CASO EM EXAME: 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que o condenou à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, conforme o art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal (redação anterior).II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se houve nulidade na decretação da revelia do acusado; (ii) a validade do reconhecimento fotográfico utilizado como prova da autoria; e (iii) a suficiência do conjunto probatório e a manutenção das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes; (iv) a possibilidade de isenção ou suspensão da pena pecuniária. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Não há nulidade na decretação da revelia, pois o acusado foi validamente citado e, apesar das tentativas frustradas de intimação pessoal para comparecimento na audiência de instrução e julgamento, não atualizou seu endereço, configurando culpa exclusiva do réu. O art. 367 do CPP permite o prosseguimento do processo à revelia, e o art. 565 do CPP veda a alegação de nulidade provocada pela parte. 4. O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado sem a estrita observância do art. 226 do CPP, é valido quando corroborado por outras provas e ratificada em juízo pela vítima e testemunha, com segurança e coerência, conforme entendimento consolidado do STF e STJ. No caso, as declarações da vítima e da testemunha foram firmes ao identificar o réu, que estava de “cara limpa” no momento do crime, além de ter sido visto por elas passando várias vezes em frente do local [antes do delito]. 5. A vedação estabelecida na Súmula 231 do STJ impede que a existência da atenuante da menoridade relativa conduza a pena intermediária a patamar abaixo do mínimo legal. 6. O emprego de arma de fogo restou amplamente comprovado por outros meios de prova, especialmente pela firme e coerente palavra da vítima, que afirmou a utilização do armamento durante a prática delituosa. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a ausência de apreensão e perícia da arma não impede o reconhecimento da majorante quando comprovada por outros meios de prova. 7. A majorante do concurso de agentes também é mantida, pois os elementos probatórios demonstram a atuação conjunta e coordenada do apelante com o corréu no cometimento do crime. 8. A pena pecuniária decorre de imposição legal, e eventual isenção por hipossuficiência deve ser postulada perante o Juízo da Execução Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decretação da revelia do réu é válida quando, frustradas as tentativas de intimação pessoal, o acusado, validamente citado, deixa de comunicar a alteração de endereço ao juízo. 2. O reconhecimento fotográfico realizado em fase policial é válido quando corroborado por outros elementos probatórios e confirmado em juízo. 3. Circunstâncias atenuantes não podem conduzir à redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. 4. A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, quando comprovada sua utilização por outros meios de prova. 5. O concurso de agentes, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, resta caracterizado quando demonstrada a colaboração recíproca e a unidade de desígnios entre os participantes do crime. 6. A pena pecuniária é decorrência de imposição legal e não pode ser excluída ou suspensa pelo Tribunal, devendo eventual hipossuficiência ser analisada pelo Juízo da Execução Penal. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226, 367, 565; CP, art. 157, § 2º, I e II; Súmula 231 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 379.336/MA, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 09/05/2017. TJMT, Ap. nº 1003917-68.2023.8.11.0051, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 12.11.2024. TJMT, N.U 1021258-32.2024.8.11.0000, Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 29/11/2024. TJMT, N.U 1000321-41.2020.8.11.0032, Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. 02/12/2024. (N.U 0001183-35.2011.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal).

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – 1. ALEGADA PRECLUSÃO PRO JUDICATO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE DA DECRETAÇÃO DA REVELIA E DE TODOS OS ATOS SUBSEQUENTES – INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA VEDAÇÃO DA ALEGAÇÃO DA PRÓPRIA TORPEZA – INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA PRECLUSÃO PRO JUDICATO NA HIPÓTESE – REVELIA QUE SERIA RECONHECIDA INEXORAVELMENTE EM RAZÃO DA INFORMAÇÃO INCORRETA DO SEU ENDEREÇO – INTELIGÊNCIA DO ART. 563, DO CPP – EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – 2. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE TENTATIVA DE INTIMAÇÃO DO PACIENTE EM TODOS OS ENDEREÇOS POSSÍVEIS – IMPOSSIBILIDADE – DESCABE AO PODER JUDICIÁRIO REALIZAR DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR O PARADEIRO DO PACIENTE QUANDO FRUSTRADAS AS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO POR ELE FORNECIDO – PRECEDENTES DO STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 3. ORDEM DENEGADA. 1.Não há falar em preclusão pro judicato da decisão que reconheceu nulidade da decretação da revelia do paciente e de todos os atos subsequentes, haja vista que o endereço informado encontrava-se incorreto/incompleto, de modo que a inocuidade da intimação ocorreria ainda que a diligência tivesse sido originalmente realizada no novel domicílio declinado pelo beneficiário. Sendo assim, mostra-se escorreita a convalidação dos autos processuais e o prosseguimento da ação penal, em razão da ausência de demonstração de prejuízo - haja vista que a revelia seria reconhecida inevitavelmente - e do princípio da boa-fé processual, uma vez que a declaração da preclusão pro judicato beneficiaria o paciente por não ter indicado o seu endereço de forma correta. Precedentes. 2. Nos termos da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[é] dever do réu informar ao Juízo eventual mudança de endereço, descabendo ao Poder Judiciário realizar diligências para localizar o paradeiro do condenado quando frustradas as tentativas de intimação no endereço por ele fornecido" (RHC 80.564/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019) 3.Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada. (N.U 1015241-48.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2022, Publicado no DJE 09/09/2022).

Desta forma, conforme se observa, a citação por hora certa, intimação por edital do réu e a decretação de sua revelia não apresentam qualquer irregularidade, razão pela qual REJEITO a preliminar aventada.

I.II. Da alegação de cerceamento de defesa pela destituição dos advogados constituídos

No que concerne à destituição dos advogados constituídos, nota-se que tal tema também já foi exaustivamente debatido nos autos. Porém, passo novamente a enfrentar a questão suscitada.

Observa-se que a defesa sustenta que não houve intimação válida dos advogados constituídos para a audiência de instrução e julgamento. Contudo, não é isto que se vislumbra dos autos.

Nota-se da aba “expedientes”, do PJe, que, uma vez designada a audiência de instrução e julgamento, foi expedida a intimação eletrônica para o impetrante (Intimação 37818870), bem como foi registrada ciência.

Destaca-se que a alegação por parte da defesa de que só teria ciência do ato se fosse intimado via DJEN e que pelo PJe não teria acesso à intimação é deveras desarrazoada. No mais, frisa-se que há nos autos a informação de que este registrou ciência da intimação, seja pelo DJEN, seja por PJe, portanto, não há falar em ausência de intimação, cerceamento de defesa ou qualquer nulidade.

Neste sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - DEFESA INIICAL PELA DEFENSORIA PÚBLICA - POSTERIOR CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADA PARTICULAR - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DECURSO DO PRAZO RECURSAL - ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA CONSTITUÍDA NOS AUTOS - TESE REJEITADA - INÉRCIA DA ADVOGADA CONSTITUIDA - RÉU NÃO INTIMADO PARA CONSTITUIR NOVO PATRONO - ENVIO DOS AUTOS À DEFENSORIA PÚBLICA - DECURSO DO PRAZO RECURSAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E PRINCÍPIO DA LIVRE ESCOLHA DO DEFENSOR - NULIDADE RECONHECIDA - ANULAÇÃO DO PROCESSO DESDE A REMESSA DO FEITO À DEFENSORIA PÚBLICA PARA ALEGAÇÕES FINAIS - ORDEM CONCEDIDA - EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU, NA ORIGEM. 1. Não prospera a alegada ausência de intimação da sentença dirigida à advogada constituída quando, da consulta aos autos na origem na aba “Expedientes” (Pje 1º Grau), se verifica que houve o devido registro de ciência da decisão, nada impedindo que esta pudesse interpor o recurso cabível, mas deixou de fazê-lo, permanecendo inerte. 2 . “Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, constatada a inércia do advogado constituído, o réu deve ser intimado para indicar novo patrono de sua confiança, antes de proceder-se à nomeação da Defensoria Pública ou de defensor dativo para o exercício do contraditório” (AgRg no AgRg no REsp n. 1.562.051/PA, Rel . Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022), residindo nesse ponto o lapso do Juízo singular, a ensejar o reconhecimento da nulidade dos autos diante do cerceamento de defesa. Nulidade reconhecida a partir da remessa dos autos à Defensoria Pública Estadual para a apresentação das alegações finais, o que, via de consequência, macula do mesmo vício todos os demais atos processuais que se seguiram na origem . 3. Ordem concedida em consonância com o parecer ministerial e com extensão de efeitos ao corréu. (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1012437-39.2024 .8.11.0000, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/06/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS PELO JUÍZO A QUO – INTEMPESTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO PELO PJE E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PELO DJE – NULIDADE NÃO VERIFICADA – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(...) Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica. Conforme inteligência do art. 5º, § 6º, da Lei n. 11 .419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção. (...) (N.U 1041041-52.2022.8 .11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 14/05/2023) (TJ-MT - AC: 00092967820128110055, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2023)

No mais, algo chama a atenção nestes autos. Observa-se da certidão anexa e devidamente acostada ao ID. n.º 193903440 que, contatado por telefone na data da audiência, o causídico alega que não foi intimado da audiência, bem como informou, exatamente, que “o réu também não foi intimado”.

Nesta toada, observa-se que o causídico tinha conhecimento minucioso do que ocorria nos autos, uma vez que tinha conhecimento das inúmeras diligências negativas de tentativa de intimação do réu para a solenidade. Não é o caso, mas ainda que não tivesse sido intimado, o causídico tinha conhecimento da designação da solenidade, ou seja, deixou de participar da solenidade sem uma justificativa idônea, não se imiscuindo assim do seu sagrado dever de defensor, maculando princípios processuais e constitucionais, como da cooperação, da celeridade e da razoável duração do processo, criando embaraços desnecessários ao andamento do feito, no nítido intuito de beneficiar o réu com uma eventual prescrição.

Pontua-se que a alegação do advogado vai de encontro ao princípio da boa-fé objetiva, pois claramente tinha conhecimento minucioso do que ocorria nos autos, de modo que, mesmo intimado, deixou de comparecer à solenidade de forma proposital e somente agora argui supostas ilegalidades e nulidades inexistentes ou que, se existisse, seriam atribuídas única e exclusivamente à defesa (art. 565, do CPP).

Consigne-se que não cabe ao réu ou a qualquer parte se locupletar de sua própria torpeza para se beneficiar de alguma situação jurídica processual a que tenha dado causa, uma vez que a boa-fé e a colaboração são deveres processuais que cabem a todos aqueles que participam do processo.

Forte em tais razões, não havendo qualquer nulidade na destituição dos advogados dos autos, REJEITO a preliminar aventada, o que faço pelas razões acima expostas.

Após a prolação da sentença, imediatamente a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal e, em matéria preliminar, arguiu toda a matéria objeto desta impetração.

Com efeito, da análise do presente
habeas corpus
e dos autos de origem, entendo que a presente ação constitucional deve ser extinta, sem resolução do mérito, por perda do objeto.

Isso porque, como demonstrado, em sentença proferida em 28 de maio de 2025 (ID. 289525863), o juízo apontado como autoridade coatora enfrentou todos os argumentos levantados neste
habeas corpus
, contra a qual houve interposição de recurso de apelação criminal pela Defensoria Pública, com arguição preliminar das mesmas alegações do
habeas corpus,
a qual encontra-se pendente de processamento e julgamento.

A jurisprudência pátria, consolidada nos Tribunais Superiores, orienta que,
havendo sentença condenatória proferida nos autos principais, resta prejudicado o
habeas corpus
impetrado para discutir nulidades ocorridas em fases pretéritas do processo
.

Trata-se da chamada
perda superveniente do objeto
do
habeas corpus
, porquanto ausente o interesse de agir na via mandamental, cujo caráter é preventivo ou corretivo, e não substitutivo de eventual recurso próprio.

Nesse sentido, cita-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR FUNDADA NO
QUANTUM
DA PENA E NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor do paciente Rogério Teles Borges, em razão da superveniência de sentença condenatória que manteve a prisão cautelar, sob o fundamento do quantum de pena aplicada, do regime inicial fixado e da persistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de sentença condenatória, com manutenção da prisão cautelar, caracteriza perda de objeto do
habeas corpus
anteriormente impetrado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A superveniência de sentença condenatória constitui novo título judicial que modifica o cenário fático-probatório e prejudica o objeto do
habeas corpus
anteriormente impetrado, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal
. 4. A manutenção da prisão cautelar pelo juízo de origem encontra-se devidamente fundamentada no quantum da pena aplicada, no regime inicial fixado e na persistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 5. O
habeas corpus
substitutivo não é cabível como sucedâneo de recurso ordinário, sendo inviável sua utilização, salvo em casos de flagrante ilegalidade, que não se verifica na hipótese dos autos. 6. A análise das pretensões da parte demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que ultrapassa os limites da cognição permitida em sede de
habeas corpus
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 916.212/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

No mesmo sentido também se assenta a jurisprudência do e. TJMT:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA NO CURSO DA AÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado sob alegação de excesso de prazo na formação da culpa, sustentando a permanência do paciente preso por mais de oito meses, sendo que o feito encontrava-se concluso para sentença há cinco meses. Deferida liminar para concessão da liberdade, sobreveio sentença condenatória no curso da impetração, com aplicação de pena privativa de liberdade e fixação de regime inicial fechado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa, diante da superveniência de sentença condenatória proferida após a impetração do
habeas corpus
. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Com a prolação de sentença penal condenatória pelo juízo de origem, exaure-se a discussão relativa ao excesso de prazo para formação da culpa, por perda superveniente do objeto da impetração. 5. A alegação de descumprimento da decisão liminar foi afastada, diante da informação oficial de seu efetivo cumprimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 6.
Habeas corpus
extinto sem resolução de mérito. "Tese de julgamento:
1. A superveniência de sentença condenatória extingue a análise de
habeas corpus
por excesso de prazo para formação da culpa, por perda de objeto."
Dispositivo relevante citado: RITJMT, art. 51, XV. Jurisprudência relevante citada: Não consta jurisprudência mencionada expressamente no voto. (N.U 1012687-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).

HABEAS CORPUS
- ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS – INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – PEDIDO DE LIBERDADE – PROLAÇÃO DE SENTENÇA -APLICAÇÃO DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A COMUNIDADE PELO JUIZ DA CAUSA – JULGADOS DO TJMT – PERDA DE OBJETO - IMPETRAÇÃO PREJUDICADA. “A superveniência de sentença [...] faz exsurgir novo título judicial [...] de modo que fica prejudicado o pedido de
habeas corpus
, ante a perda superveniente do seu objeto [...].” (TJMT, HC n° 164681/2014) (N.U 0092334-51.2015.8.11.0000, MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 29/09/2015).

Portanto, a jurisprudência consolidada do STJ e STF reconhece que a superveniência de sentença penal condenatória extingue o interesse processual no
habeas corpus
impetrado para discutir nulidade ocorrida em fase anterior, uma vez que exaure a instrução e inaugura nova etapa, passível de impugnação por meio de recurso próprio.

No caso, o recurso próprio já até foi interposto, com arguição preliminar dos mesmos vícios que ora se pretende corrigir por
habeas corpus
que, por sua vez, perde o objeto. Assim, restando configurada a perda superveniente do objeto, pois não há mais utilidade prática ou interesse processual, o que enseja a sua extinção.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

JULGO PREJUDICADA a ordem de
habeas corpus
, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo
485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025